Tribunal: TJBA
Processo: 8077386-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8077386-81.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Paciente : Edson Silva Mangueira Junior Impetrante(s) : Thiago Jansen Oliveira Silva (OAB/BA nº 54.263) e Cibele Gomes de Queiroz (OAB/BA nº 64.005) Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães / BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. DISPENSA. MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO. ORDEM. CONCESSÃO PARCIAL. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação (CP, art. 180, caput), sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva, tomando-se o não pagamento da fiança como descumprimento de medida cautelar diversa da prisão. 2. Impetração calcada nas teses de ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos do art. 313 do CPP, desproporcionalidade da custódia em razão da impossibilidade de pagamento da fiança, e superveniência de fato novo (depoimento do vendedor do bem) que afastaria o dolo da conduta. 3. Liminar já concedida para afastamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares. II. Questões em discussão. 4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a concessão da liminar que substituiu a prisão por cautelares acarreta a perda de objeto do pedido no mérito; (ii) a manutenção da custódia, fundamentada na reiteração delitiva e no não pagamento de fiança, é legal, especialmente para crime cuja pena máxima não excede 04 (quatro) anos; e (iii) se a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, impostas em sede liminar, se mostra adequada e proporcional ao caso. III. Razões de decidir. 5. A liminar concedida em sede de habeas corpus não possui natureza autônoma, pelo que não é dispensável o exame do pedido por ela abarcado no mérito, com vistas à sua ratificação ou revogação. 6. A teor do que preconizam os arts. 325 e 350 do Código de Processo Penal, a situação econômica do agente pode autorizar a dispensa da fiança. 7. Constatando-se que o paciente teve concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança e, ainda assim, permaneceu preso, tem-se por demonstrada a alegada hipossuficiência econômica para o respectivo pagamento, a impor o afastamento da exigência, sob pena de se vincular o aprisionamento, exclusivamente, à condição econômica do agente. 8. O não pagamento da fiança, em face de hipossuficiência econômica, não pode ser tomado como descumprimento de medida cautelar antecedente, para fins de decretação de prisão preventiva pela imputação de crimes com pena máxima inferior a 04 (quatro) anos. IV. Dispositivo e tese. 9. Ordem parcialmente concedida, para dispensar o paciente do pagamento da fiança, mantendo-se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Tese(s) de julgamento: “1. A concessão de liminar em habeas corpus não esgota a prestação jurisdicional, impondo-se a análise de mérito do pedido, com vistas à ratificação ou revogação daquela. 2. A liberdade provisória do agente não pode ser exclusivamente condicionada ao pagamento de fiança, sob pena de atrelá-la a requisito econômico. 3. O não pagamento da fiança, em face de hipossuficiência econômica, não pode ser tomado como descumprimento de medida cautelar antecedente para fins de decretação de prisão preventiva pela imputação de crimes com pena máxima inferior a 04 (quatro) anos.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69 e 171, § 4º; CPP, arts. 282, I e II, 319, 321, 325, 326, 350. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC: 923976/ GO, T5, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 837784/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 24.10.2023; STJ, RHC 196750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8077386-81.2025.8.05.0000, em que figura como paciente Edson Silva Mangueira Junior e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator